Tribunal: TJMT
Processo: 1025034-74.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025034-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), JANAINA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 041.060.611-12 (AGRAVANTE), EDUARDO ALVES DE SOUZA - CPF: 019.480.651-00 (AGRAVANTE), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA – IMÓVEL URBANO (LOTE) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JANAINA MOREIRA DE SOUZA e outro, contra decisão deste relator proferida ao Id. 189245194, que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal formulado pelos ora recorrentes nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1025034-74.2023.8.11.0000.

Em suas razões de Id. 192158195, os agravantes protestam pelo provimento do recurso para ser reconsiderada a decisão atacada, visto que promoveram o pedido correto de ligação de energia, contudo, a empresa agravada está dificultando o exercício do direito do consumidor, muito embora o padrão de entrada esteja devidamente construído e instalado no imóvel, conforme imagens anexas.

Caso não seja esse o entendimento, protestam pela remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta, a fim de que a agravada seja compelida ao fornecimento de energia elétrica no imóvel adquirido pelos agravantes, denominado Lote nº 16, da Quadra nº 251, com área de 275 m2 (duzentos e setenta e cinco metros quadrados), localizado no centro do perímetro urbano da Cidade de Tabaporã/MT.

Para tanto, alega, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

A parte recorrente insurge-se quanto ao julgamento monocrático deste relator que indeferiu o pedido de tutela recursal que visava compelir à agravada ao fornecimento de energia elétrica no imóvel adquirido pelos agravantes, denominado Lote nº 16, da Quadra nº 251, com área de 275 m2 (duzentos e setenta e cinco metros quadrados), localizado no centro do perímetro urbano da Cidade de Tabaporã/MT.

Na oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei, no caso em comento que, não obstante os argumentos levantados pelos recorrentes, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Sabe-se que faz parte do processo de Ligação Nova o atendimento de alguns critérios e que tal pedido difere da solicitação de extensão de rede, carecendo o feito de dilação probatória, tal como reconheceu o d. Julgador
a quo
.

Do mesmo modo, não restou demonstrado o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o imbróglio concernente à negativa de extensão se deu em agosto de 2023.

Logo, o aguardo do prazo previsto no artigo 1.020 do CPC para o julgamento final do agravo de instrumento perante esta colenda Câmara, também não trará prejuízo processual algum aos recorrentes.

Denota-se, portanto, que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão impugnada, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024